Tribunal: TJDFT
Processo: 0724211-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUO. INDEFERIMENTO.
1. É válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente sem limitação de percentual, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.